Tribunal: STF
Processo: RE 240441
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Existência de erro
   material. Embargos de declaração do particular parcialmente
   acolhidos. Acolhem-se embargos de declaração para a correção de
   erro material.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão
   embargado. Contradição quanto ao tema. Existência. Embargos de
   declaração do Estado acolhidos. Acolhem-se embargos de declaração,
   quando seja contraditório o acórdão embargado.